Tribunal: TJES
Processo: 5001996-46.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001996-46.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 3ª TURMA RECURSAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NO JUIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SEGURANÇA DENEGADA
. 1 – considerando que o estabelecimento de valor devido em razão de revisão de contrato bancário depende de meros cálculos aritméticos e, mesmo que seja necessária a realização de uma perícia para tal fim, esta não poderia ser considerada uma perícia complexa, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível. 2 - Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5001996-46.2023.8.08.0000

REQUERENTE
: BANCO VOTORANTIM S/A

A. COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

PARTE INTERESSADA
: LEIDIMAR DE PAULA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão que afastou a preliminar de Incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o cumprimento de sentença n.º 5000717-17.2022.8.08.0014, que decorre da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, tramitando no 1º Juizado Especial Cível de Colatina/ES.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
É possível a impetração de mandado de segurança, no âmbito da Justiça comum, com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais
” (STJ, AgInt no RMS n. 57.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Assim, considerando que se discute na presente ação a competência do Juizado Especial e não o mérito de um de seus atos, é cabível a impetração perante este egrégio Tribunal. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. 3. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer. [...] (TJES, Mandado de Segurança Cível, 100210057848, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

O Banco/Impetrante afirma ser necessária a realização de perícia complexa para a apuração do valor devido em cumprimento de sentença prolatada em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual se “
pleiteou, em síntese, a devolução em dobro das tarifas de cadastro; seguro auto e tarifa de avaliação de bem, cobradas em razão do contrato de financiamento firmado com o Banco Impetrante
”.

O art. 3º, da Lei nº 9.099/95, estabelece a competência do Juizado Especial Cível para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A necessidade de prova pericial, excetuados os casos de maior complexidade, não afasta a competência do Juizado Especial.

Se a perícia a ser realizada é de baixa complexidade, não existe impedimento para sua realização, mesmo nas ações que correm nos Juizados Especiais, devendo ser mantida a competência deste.

Como mencionado, o Banco/Impetrante afirma que há necessidade de realização de perícia para apuração do valor devido e que, em sua perspectiva, tal perícia seria uma perícia complexa, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível.

Ocorre que o estabelecimento de valor devido em razão de revisão de contrato bancário depende de meros cálculos aritméticos e, mesmo que seja necessária a realização de uma perícia para tal fim, esta não poderia ser considerada uma perícia complexa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE.

1.
Se a adequada solução da controvérsia discutida nos autos não exige a realização de perícia contábil, uma vez que a parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais que estabelecem o limite percentual de descontos em folha de pagamento e em conta bancária, além da dilação do prazo contratual e da repetição de valores que alega que foram pagos a mais, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Se eventualmente forem julgados procedentes os pedidos iniciais, serão exigidos meros cálculos aritméticos.
2. A desnecessidade de realização de perícia contábil e o valor da causa abaixo de 60 salários-mínimos atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. 3. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (3° Juizado Especial da Fazenda Pública) (TJDFT, Acórdão 939961, 20160020076370CCP, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 84/87).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA COMPLEXA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JESP. DETERMINAÇÃO LEGAL. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.
I - Nos termos do inc. I do §1º do art. 3º e art. 52 da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial é competente para promover a execução de seus julgados. II - Não há falar em perícia complexa em cumprimento de sentença de Ação Revisional de Contrato em que foi determinada a adequação de cláusulas contratuais. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.14.049260-4/000, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2014, publicação da súmula em 23/09/2014).

Em resumo
, considerando que o estabelecimento de valor devido em razão de revisão de contrato bancário depende de meros cálculos aritméticos e, mesmo que seja necessária a realização de uma perícia para tal fim, esta não poderia ser considerada uma perícia complexa, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível.

Por fim, registro que embora a parte interessada tenha alegado a perda de interesse no julgamento da presente ação em razão do pagamento parcial do débito, como destacado na decisão constante no ID 5529324, “
o fato do Banco/Impetrante ter realizado o pagamento de parte do valor executado não acarreta a perda de objeto da presente ação, na qual se discute a competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença
”.

DO EXPOSTO
, denego a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a segurança